Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização, conforme preconizam os artigos 8°, 370 e 371 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a sua prévia intimação pessoal, nos termos do § 1o, do art. 485, do CPC.
3. A Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus arts. 5o, § 3o, e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
4. O § 1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”
5. Na hipótese, a instituição apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica. Logo, ao proceder à sua intimação via PJe para dar regular andamento ao feito, o ato é considerado pessoal nos termos da legislação de regência.
6. Uma vez transcorrido “in albis” o prazo para tal mister, escorreita a sentença de extinção do feito, com apoio no art. 485, III, do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.